Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-73.2024.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000270-73.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste de Prestações, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 057.152.041-35 (APELANTE), JONATHAS FILIPE DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 471.333.948-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. SEGURO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, condenando o autor ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
. O apelante pleiteia a revisão de cláusulas contratuais, alegando a abusividade das taxas de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação do bem, seguro e cadastro), cumulação de
comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência e requer a restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(
i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas;

(
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros contratada;

(
iii
) determinar a validade da cobrança de tarifas bancárias, incluindo registro de contrato, avaliação do bem, seguro e cadastro;

(
iv
) verificar a cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência;

(v) avaliar a existência de valores pagos indevidamente e a eventual restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão submetidas às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios (Súmula 596/STF). A taxa pactuada (2,84% ao mês e 39,86% ao ano) está dentro dos parâmetros de mercado e não se demonstra abusiva, conforme
REsp
1.061.530/RS e dados do Banco Central.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui prova suficiente de previsão contratual (Súmula 539/STJ;
REsp
973.827/RS).

A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem é válida, desde que haja prestação do serviço e os valores não sejam excessivos (Tema 958/STJ).
No caso, a instituição financeira comprovou a realização dos serviços e os valores cobrados são razoáveis.

A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso concreto.

Não foi constatada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência, em conformidade com a Súmula 296/STJ, devendo prevalecer os encargos pactuados (juros moratórios e multa contratual).

Não há comprovação de venda casada na contratação do seguro, sendo mantida sua validade (Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, sendo sua revisão admitida apenas em casos de significativa discrepância em relação à taxa média de mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada e comprovada pela estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro
é válida
, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e os valores não sejam excessivos.

Não é admissível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos de inadimplência.

A contratação de seguro somente é inválida se configurada venda casada ou restrição à escolha do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, art.
51, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 539 e 566; STJ,
REsp
1.061.530/RS;
REsp
1.578.553/SP (Tema 958);
REsp
973.827/RS;
REsp
1.259.573/RS;
REsp
1.639.259/SP (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
julgada improcedente,
com condenação do
autor a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor
atualizado
da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante
a
firma que a taxa de juros prevista no Contrato é excessiva, e que é indevida a sua incidência na forma capitalizada.

S
ustenta a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato
, avaliação do bem,
seguro
e cadastro.

Relata que no período de inadimplência há cumulação de comissão de permanência com outros encargos, o que é vedado.

Pede a restituição do indébito
de forma dobrada
.

Nas contrarrazões,
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (I
D.
241367681
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros R
emuneratórios

Sobre
os
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
2,84% ao mês e 39,86% ano
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
1,94
% ao mês
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).
Assim, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações
similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”
.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de J
uros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O
duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Taxa de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo
REsp
n. 1.578.553/SP.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O
apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado (
R$
399
,00
)
não se mostra exorbitante perante o valor contratado (ID.
259733689
– Pág. 10
).

A
instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito e não há excesso no valor
(R$316,00)
. Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente
(ID.
259733691
)
.

Encargos de Inadimplência

Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Na avença ora em discussão, a cláusula
“
3.3 Promessa de Pagamento”
prevê juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Como visto, não foi pactuada comissão de permanência. Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Tarifa de C
adastro

No
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(
REsp
1255573/RS,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$

1.099,00
).

Seguro

No repetitivo REsp n.
1639259
/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(
REsp
1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, o que não está demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, deve ser mantida a cobrança.

Pelo exposto,

nego
provimento ao Recurso
e em virtude do resultado do julgamento, majoro
os hono
rários advocatícios devidos pelo
apelante de
10
% para
15
% sobre a quantia atualizada da causa (art. 85, §11, do CPC)
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025